Tribunal: CARF
Processo: 10711.723079/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.723079/2012-20
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-008.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente -substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723079/2012-20
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-106.311 - 4a
Turma da DRJ/RJO (fls. 133/145):
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter havido atraso na
prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do fato
gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ).
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep
no 3, de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados
sobre veículo, operação ou carga transportada é punida com multa
específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto,
conhecimento ou item incluído ou retificado após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 153/183), no qual repisa seus
argumentos.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 81/85) o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
2. Mérito
2.1 Da ocorrência do bis in idem
2.2 Da não caracterização da infração imposta
2.3 Denúncia espontânea

Analisaremos cada um do itens.

1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de previsão
legal que imponha a penalidade cominada ao agente de navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele responde
pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade
por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no prazo máximo
determinado. Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve
responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441,
no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
Alega a Recorrente que o auto de infração não é tão claro como quer fazer
crer e que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao recorrente exercer
amplamente o seu direito de defesa. Argumenta que não basta ao contribuinte consultar o
auto de infração verificando os documentos anexados, mas é requisito de validade que o
próprio auto de infração esclareça os elementos que ensejaram a aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 2/15, verifica-se a seguinte
descrição dos fatos e enquadramento legal:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

Verifica-se que o Auto de Infração indica objetiva e claramente a infração
cometida, a base legal e a data do fato gerador. Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de
forma completa seu direito de defesa. Portanto, não se sustenta também esta preliminar de
nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

2. Mérito
2.1 Da ocorrência do bis in idem
Alega a Recorrente que a multa exigida neste auto de infração também é objeto
dos
autos
de
infração
10711.722195/2012-21;
10711.722196/2012-76,
10711.722197/2012-11,
10711.722198/2012-65,
10711.722199/2012-18,
10711.722220/2012-04,
10711.7222001/2012-41,
10711.723076-2012-96,
10711.723077/2012-31 e 10711.723078/2012-85.
Informa que o auto foi lavrado pela Alfândega do Porto do Rio de Janeiro,
exigindo-se, de forma idêntica, multa pelo atraso na entrega de informações sobre o CE mercante
referente ao Navio CSAV ROMERAL, VIAGEM 0028S.
Neste ponto, transcrevemos a decisão da DRJ que, por ser completa e elucidativa,
adotamos:
A autuada alega que foi autuada mais de uma vez pela mesma infração, relativamente
aos casos em que as condutas consideradas irregulares ocorreram no mesmo
navio/viagem. Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma
vez, pois a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se
manifestado, conforme trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 -
Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e
no prazo estipulados.
Todavia, esse entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe
esclarecer que as informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento
são referentes a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona
consulta relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve
peculiaridades próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se
refletem na legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também informados os
manifestos eletrônicos2, a vinculação do manifesto à escala3, a desconsolidação da
carga4, a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo5 ou baldeação6.
Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de cargas específico e tem
finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem informados no prazo
estabelecido não pode ser considerada como uma única obrigação. Assim, a
inobservância do prazo para prestar uma dessas informações não desobriga o
responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que sejam referentes a
cargas do mesmo navio/escala.
A conclusão trazida na SCI Cosit no 8/2008 tem como ponto chave a consideração de
que, na situação consultada, ficou configurada uma única infração, que foi o atraso na
informação dos dados de embarque de mercadorias transportadas. No caso sob análise
não houve apenas uma infração. Examinando-se as ocorrências citadas pela fiscalização,
verifica-se que as multas aplicadas foram decorrentes de condutas similares, 2 Conjunto
de informações que relacionam as cargas a bordo da embarcação no momento da escala
em porto nacional, bem como as que ali serão embarcadas. (Anexo II da IN RFB no
800/2007)
3 Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação
que a represente deverá informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional,
conforme estabelecido no Anexo I. (IN RFB no 800/2007)
4 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos
agregados. (IN RFB no 800/2007) porém, relativas a fatos distintos. Sendo assim, não
se pode afirmar sequer que as infrações são idênticas, uma vez que são diferentes seus
objetos materiais.
Corroborando essa conclusão, são relevantes as orientações contidas no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de 1/4/2008, que
assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)
Observa-se que o deferimento de pedido de retificação para alterar ou incluir dado só é
necessário se já tiver transcorrido o prazo estipulado para a prestação da informação.
Nesse caso, o documento eletrônico a ser retificado é automaticamente bloqueado pelo
sistema, sendo necessário que a autoridade responsável autorize o procedimento,
conforme dispõem os arts. 42 e 44 da IN RFB no 800/2007, que tinham a seguinte
redação à época dos fatos:
Art. 42. A autorização da RFB para as operações referentes à embarcação e
sua respectiva carga informada no sistema ocorrerá de forma automática,
exceto quando existir bloqueio, hipótese em que a operação somente poderá
ser realizada após o registro do correspondente desbloqueio, no sistema, pela
autoridade aduaneira.
Art. 44. O bloqueio de carga poderá atingir todo o manifesto, CE ou item da
carga.
§ 1o O bloqueio referido no caput será aplicado automaticamente, na hipótese
de descumprimento do prazo de prestação da respectiva informação [...]
(Destaques na reprodução.)
Além das orientações contidas no citado Ato Declaratório, deve-se considerar que,
tratando-se do transporte de cargas consolidadas, geralmente são vários os agentes
intervenientes. Nesses casos, as diversas cargas são informadas em conhecimentos de
embarque genéricos (Master Bill of Lading – MBL), que são consignados a empresas
denominadas de agentes de carga. Essas empresas ficam incumbidas pela
desconsolidação, no local de destino, onde devem prestar as informações específicas
referentes a cada carga, para que seus destinatários finais possam retirá-las.
A definição de “carga consolidada”, comumente encontrada em sítios eletrônicos de
despachantes aduaneiros, corrobora esse entendimento. A título de ilustração,
transcrevem-se os seguintes conceitos, obtidos de uma dessas fontes:
2. ESTUDO SOBRE CARGA CONSOLIDADA 2.2 – CONCEITO Consolidar
carga significa agrupas várias cargas de um ou vários usuários diferentes, mas
que tenham um só destino. A carga agrupada segue amparada por um
conhecimento “master” (MAWB) ou conhecimento “mãe”, de responsabilidade
da empresa consolidadora, dirigido à empresa desconsolidadora. O “master”
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

engloba outros conhecimentos denominados “house” ou “filhotes” (HAWB),
cada um deles com seu respectivo destinatário.
Em suma, na origem, as cargas de vários exportadores e até de um único
exportador, destinadas a um mesmo local de descarga, são agrupadas e
embarcadas sob amparo do conhecimento “MAWB”, acompanhado de tantos
“HAWB” quantos forem os embarques objeto de consolidação.
Desconsolidar carga significa operação realizada no destino no sentido de
separar as cargas de acordo com os conhecimentos HOUSE, para serem
encaminhados aos consignatários respectivos providenciarem o despacho
aduaneiro. (SIC)
O House deve ser base do despacho aduaneiro De fato, sendo o Máster
documento de consolidador para desconsolidador e com validade para definir
o veículo em que saem do exterior e chegam ao País de destino e respectivo
controle da Alfândega de descarga, resta claro que o House é o documento que
ampara o despacho aduaneiro, eis que para cada House deverá exigir um
despacho. (Grifos acrescidos)
Disponível em: <http://www.comexblog.com.br/importacao/carga-simples- ecarga- consolidada-um-roteiro-bem-explicado> Consulta realizada em:
21/3/2014.
Vê-se que, além da diversidade de cargas, também são vários os agentes que atuam no
transporte internacional de cargas. Cada um responde por atividades e informações
específicas referentes às diferentes fases desse serviço (embarque, consolidação,
navegação, desconsolidação, desembarque). Assim, em uma mesma viagem de um
navio geralmente há diferentes intervenientes (consolidadores, desconsololidadores,
agentes de carga, agências de navegação), que devem prestar as informações sobre as
cargas que estão na responsabilidade deles, em conformidade com o disciplinado na
legislação regente.
Caso o entendimento de que a penalidade em foco só poderia ser aplicada uma vez a
cada navio/viagem fosse adotado de forma generalizada, bastava ela ser cominada a um
dos diversos intervenientes que atuam em cada etapa do transporte, para que os demais
ficassem desobrigados de cumprir a obrigação de prestar as informações a seu encargo.
Ou ainda, se determinado interveniente fosse apenado por deixar de cumprir essa
obrigação em relação a uma carga sob sua responsabilidade, não precisaria mais
cumpri-la em relação às demais.
Além de atentar contra o princípio da igualdade, já que pessoas na mesma situação
poderiam ter tratamentos diferentes (uma seria apenada e outra não), esse entendimento
retiraria praticamente toda a eficácia da norma que criou a mencionada
obrigação. Os responsáveis pelas cargas ficariam desestimulados a prestar as devidas
informações correta e tempestivamente, e não só a Aduana seria prejudicada, mas
também os contribuintes e o País como um todo. Certamente haveria aumento no tempo
de despacho das mercadorias e, consequentemente, nos gastos com armazenagem e
estadia de navios, o que contribuiria para incrementar o famigerado “custo Brasil”.
Diante da multiplicidade de cargas e agentes geralmente envolvidos em cada viagem de
um cargueiro internacional, não é razoável estender as conclusões trazidas na SCI Cosit
no 8/2008 a todas as situações em que haja atraso na prestação de informação. Cada
situação deve ser analisada levando em conta suas peculiaridades, inclusive no tocante à
legislação regente.
No caso sob exame, ainda que a penalidade seja referente ao mesmo tipo de
irregularidade tratada no(s) processo(s) citado(s) pela impugnante, ela foi aplicada em
relação a evento específico, que não se confunde com o(s) daquele(s) processo(s). Ou
seja, não se trata da prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos
típicos independentes.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria possível
aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista as
determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é aplicável
a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar as
respectivas informações.
Sendo assim, rejeita-se a arguição de bis in idem suscitada pela defesa.

Dessa forma, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário neste item.

2.2 Da não caracterização da infração imposta
Defende a Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade na multa. Afirma que a
penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66 aplica-se à não prestação
das informações. Defende que ainda que tal informação não tenha sido prestada dentro do
prazo previsto ou tenha havido eventual incorreção, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito
da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação. Defende
que houve mero ajuste de informações, nos seguintes termos:
Especificamente em relação aos Conhecimentos Eletrônicos citados no auto de infração,
temos ainda que, trata-se de uma simples “INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO
OU ATRACAÇÃO”, ou seja, houve o mero ajuste de informações.
Conclui a Recorrente afirmando que todas as informações foram prestadas e que
não há supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à duplicidade, cabe retomar que a expressão utilizada no Recurso
Voluntário foi bis in idem (item anterior), o que tem conotação semelhante e está tratada no item
2.1 deste voto.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, votemos à sua base legal.
Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente à época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de
1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no
prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada. Assim, carece de razão a
Recorrente neste item.

2.3 Denúncia espontânea
Alega ainda a Recorrente a aplicação da denúncia espontânea. Contudo, em razão
da Súmula Vinculante no 126 deste CARF, este colegiado está adstrito às suas disposições, nos
seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.723079/2012-20

Dessarte, cabe negar provimento ao Recurso Voluntário também neste aspecto.

CONCLUSÃO
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital